Tribunal: TJMT
Processo: 1030301-74.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL No. 1030301-74.2018.8.11.0041
RECORRENTE (S): CESARIO RODRIGUES DE SALES
RECORRIDO (S): CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CESARIO RODRIGUES DE SALES com fundamento no art. 105, inciso III, alineas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 24477486):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DAS PARCELAS – NÃO OCORRÊNCIA – AUTOR QUE ADERIU AO PLANO “CONSÓRCIO MAIS LEVE” COM REDUÇÃO DE 33,33% DO VALOR DAS PARCELAS ATÉ A CONTEMPLAÇÃO, MOMENTO EM QUE A CONTRATANTE OPTOU POR USUFRUIR DO CRÉDITO INTEGRAL MEDIANTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE FORMA DILUÍDA NAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRÁTICA DE ILÍCITO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INDEVIDOS SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não se vislumbra prática de ilícito contratual pela apelante, haja vista que a elevação das parcelas não ocorreu de forma indiscriminada, resultando, na verdade, da própria escolha da parte autora e que optou pelo “Consórcio Mais Leve”, com prestações inferiores, todavia, ao ser contemplada, utilizou a integralidade da carta de crédito, assumindo o pagamento da diferença nas prestações vincendas, sem considerar que as substituições do veículo utilizado como parâmetro do valor do consórcio observaram as disposições contratuais.
Em conseguencia, não se há de falar em ocorrência de dano passível de reparação
(Ap 1030301-74.2018.8.11.0041, DES. DIRCEU DIS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 13/11/2019)
O Embargo de Declaração foi rejeitados conforme id. 31105464.
Alega violação ao artigos 1.022,II; 489, IV, e 1.013,I,II todos do Código de Processo Civil, além da divergência jurisprudencial, ao argumento de que, faz jus a redução das parcelas pactuadas,além de indenização pelo dano sofrido, e por fim, que o acórdão teria afrontado a lei federal N° 13.105.
Recurso tempestivo id. 34350122.
Sem Contrarrazões conforme id. 34960957.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Insurge-se o Recorrente assentando que as clausulas pactuadas sofreram majoração indevida, ocorrendo a pratica de ato ilícito por parte da empressa.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELA DECISÃO RECORRIDA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. COMPROVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SUMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a decisãorecorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. A Corte local, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação do contrato, concluiu pela ausência de comprovação de caso fortuito ou força maior no prazo negocial, motivo por que caracterizou a mora da empresa. Dessa forma, é inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas.
(...)” (AgInt no AREsp 970022/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019)
AGRAVO INTERNO. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) A alteração do conteúdo decisório emanado da instância origem demandaria reincursão nos elementos fático-probatórios constantes do presente processo, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que não se admite na via do recurso especial ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.(...)” (AgInt no AREsp 1328303/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que, está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ e que a tese defendida foi afastada no exame da alínea “a” do dispositivo constitucional. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRETAGEM, SEGURO. RESCISÃO DE CONTRATO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, importa consignar que para a configuração do dissídio jurisprudencial faz-se necessária a indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entre o aresto recorrido e o paradigma, de modo que não se pode conhecer do recurso pela alínea c, uma vez que, aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea a, fica prejudicada a divergência jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal. 3. Agravo interno não provido.”(AgInt nos EDcl no AREsp 917.494/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)(g.n.)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. A DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA 83/STJ. 1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ). (...). Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".(...) 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.(...) (AgInt no REsp 1749459/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 19/11/2018)(g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX